Tribunal: TJSP
Processo: 2148412-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Vícios de construção. Indeferimento de dilação de prazo para impugnação aos orçamentos apresentados. Não caracterizado o cerceamento de defesa. Apresentação de 03 orçamentos pelo agravado, de acordo com determinação do título judicial. Impugnação genérica. Alegação de impossibilidade financeira que não afasta obrigação de cumprir a obrigação imposta. Montante apresentado

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Vícios de construção. Indeferimento de dilação de prazo para impugnação aos orçamentos apresentados. Não caracterizado o cerceamento de defesa. Apresentação de 03 orçamentos pelo agravado, de acordo com determinação do título judicial. Impugnação genérica. Alegação de impossibilidade financeira que não afasta obrigação de cumprir a obrigação imposta. Montante apresentado pelo exequente, tirado do orçamento de valor intermediário, que se mostra correto. Decisão mantida. Recurso não provido.